Tribunal: TJDFT
Processo: 0720666-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – A homologação do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial não corresponde ao julgamento procedente da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Mantida a r. decisão quanto a rejeição da impugnação.
II – Por ser matéria de ordem pública (art. 322, § 1o, do CPC), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é passível de revisão em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
III – Em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, Súmula 519 do eg. STJ.
IV – Agravo de instrumento desprovido.